Tribunal: TJDFT
Processo: 0710457-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINSTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL SEM LICENÇA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INEXISTENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONVERSÃO DA MULTA. ADVERTÊNCIA. SERVIÇOS AMBIENTAIS. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação anulatória de infração ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a regularidade do auto de infração ambiental que aplicou multa ao autor; (ii) a ocorrência cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo; (iii) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (iv) a aplicação do princípio da graduação da pena para converter a penalidade de multa em advertência ou serviços ambientais; (v) a possibilidade de diminuição do valor da multa e (vi) a ocorrência de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao teor da intimação ou em que decorrido o prazo para consulta, conforme o art. 5o da Lei no 11.419/2006. Considerando a interposição do recurso fora do prazo de trinta dias, restou configurada a intempestividade da Apelação do Ministério Público, razão pela qual é inadmissível. Recurso do Ministério Público não conhecido.
4. A responsabilidade administrativa ambiental por infrações às normas ambientais possui natureza subjetiva, exigindo demonstração de conduta, elemento anímico e nexo causal, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. A movimentação de produtos florestais sem licença válida para todo o tempo da viagem configura infração do art. 47, §1o, do Decreto no 6.514/2008, em consonância com o art. 36 da Lei no 12.651/2012 e normas do IBAMA (IN no 6/2009 e no 21/2014).
6. Comprovada a negligência do autuado (culpa in vigilando) na guarda e controle do material lenhoso suprimido, permitindo sua remoção sem licença válida, incide a infração prevista no art. 47, §1o, do Decreto no 6.514/2008.
7. Não há nulidade do auto de infração, que observou os requisitos legais e descreveu o fato, a tipificação e o quantum sancionatório.8.
8. A titularidade da propriedade do imóvel por pessoa jurídica não afasta a autoria do responsável pela supressão e pelos produtos dela decorrentes, sobretudo quando a Autorização de Supressão de Vegetação - ASV e a declaração romaneio para obter a Autorização para Utilização de Matéria Prima Florestal - AUMPF foram requeridos em nome próprio pela parte autora, na qualidade de empreendedora do loteamento. Correta, portanto, a identificação do autuado no auto de infração ambiental.
9. Impossível o conhecimento do alegado cerceamento de defesa no processo administrativo que julgou a impugnação ao auto infracional, pois ofertada por terceiro. Trata-se, portanto, de direito alheio, sendo incabível que o autor o defenda em nome próprio.
10. Considerando a expressividade do volume deslocado e a dinâmica fática apurada, e sobretudo o status constitucional do meio ambiente como bem jurídico difuso, inaplicável o princípio da insignificância à infração administrativa ambiental no presente caso.
11. Não há hierarquia/ordem sequencial entre as sanções do art. 72 da Lei no 9.605/1998, sendo válida a multa sem prévia advertência (STJ, Tema 1.159, REsp 1.984.746/AL). Ademais, a conversão em advertência ou em serviços, conforme prevê o §4o da referida lei, é faculdade da Administração, e sua validade depende de juízo de conveniência e oportunidade técnico-administrativa e do atendimento das condições regulamentares do Decreto no 6.514/2008 (arts. 139 e seguintes), necessitando de requerimento do interessado. Inexistindo requerimento formal e recusa imotivada, incabível a intervenção do Poder Judiciário.
12. Da mesma forma quanto ao valor da multa. A dosimetria insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, podendo ser revista pelo Poder Judiciário somente nos casos de violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e motivação. No caso, o valor fixado se refere ao mínimo estipulado no comando legal, de modo que a sua redução abaixo do piso legal ofende o princípio da legalidade.
13. Incabível a condenação da parte por litigância de má-fé se não está demonstrada a alegada alteração da verdade dos fatos ou atitude temerária no seu recurso de apelação, ou mesmo qualquer outra hipótese do art. 80 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
14. Preliminar de não conhecimento do recurso do Ministério Público declarada de ofício. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 225. CPC, arts. 80, 224 e 1.003. Lei no 11.419/2006, art. 5. Decreto Federal no 6.514/2008. Lei no 9.605/1998. Lei no 12.651/2012. Instruções Normativas no 6/2009, 21/2014 e 41/2014 do IBAMA. Jurisprudência relevante citada: STJ, PET no REsp n. 1.468.085/PA de relatoria do Min. João Otávio de Noronha da Quinta Turma. AgRg no REsp n. 1.762.101/MS de relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior da Sexta Turma. AgInt no AREsp n. 2.292.437/ES de relatoria da Min. Assuste Magalhães da Segunda Turma. REsp n. 1.645.049/RJ de relatoria do Min. Herman Benjamin da Segunda Turma. AgInt no AREsp n. 1.459.420/SP de relatoria do Ministro Gurgel de Faria da Primeira Turma. REsp n. 1.984.746/AL de relatoria da Min. Regina Helena Costa da Primeira Secção. TJDFT, Acórdão 1269117 de relatoria da Desa. Leila Arlanch da 7a Turma Cível. Acórdão 1643537 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível. Acórdão 1427113 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da 3a Turma Cível. Acórdão 1250466 de relatoria do Des. Carlos Rodrigues da 1a Turma Cível. Acórdão 1216540 de relatoria do Des. Rômulo de Araújo Mendes da 1a Turma Cível.